Tribunal: TJMT
Processo: 1003066-17.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003066-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO - CPF: 025.057.116-15 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), FERNANDA MARTINS FREITAS - CPF: 396.852.198-69 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), THIAGO CLEMENTE COBUCCI - CPF: 352.028.928-88 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE - CPF: 583.478.286-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO RURAL COM BASE NA LEI 14.166/2021. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE INCIDENTAL. PERDA DA GARANTIA HIPOTECÁRIA POR DESAPROPRIAÇÃO. PENHORA DE GRÃOS E NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Paulo Bustamante Carneiro contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de liquidação da dívida rural com base na Lei 14.166/2021, e determinou medidas constritivas sobre sacas de grãos e sobre os valores da ação de desapropriação n. 0003067-04.2016.4.01.3603. O agravante alegou quitação do débito mediante depósito judicial calculado com base na referida norma, impugnando também as constrições realizadas, por entender que a Fazenda Robusta, dada em garantia hipotecária e já penhorada, seria suficiente para satisfazer a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é possível a liquidação judicial do débito rural com base na Lei 14.166/2021, no bojo da própria execução, quando o crédito foi cedido a terceiro e houve negativa de renegociação
administrativa; estabelecer
se a penhora de grãos e a constrição no rosto dos autos da ação de desapropriação são válidas diante da existência de bem hipotecado anteriormente penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação do débito com base na Lei 14.166/2021 exige análise de requisitos técnicos e contratuais, inclusive prova pericial e documental extensa, o que demanda dilação probatória incompatível com a via incidental da execução.

O pedido formulado equivale, na prática, a uma exceção de pré-executividade com conteúdo que extrapola matérias de ordem pública e cuja apreciação demanda contraditório e instrução probatória, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma.

A penhora sobre o imóvel dado em garantia hipotecária tornou-se insubsistente em razão da perda superveniente do bem por sentença de procedência na ação de desapropriação, que declarou a transferência da propriedade à expropriante.

Diante da desapropriação da Fazenda Robusta, deixa de subsistir a obrigatoriedade da observância à ordem legal do art. 835, §3º, do CPC, sendo legítimas e adequadas as constrições sobre os grãos cultivados e sobre os valores da ação de desapropriação, conforme art. 831 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A liquidação de débito rural com fundamento na Lei 14.166/2021 demanda ação autônoma de conhecimento, sendo inviável sua análise incidental nos autos da execução.

A perda superveniente do imóvel dado em garantia hipotecária por desapropriação autoriza a constrição de outros bens, inclusive penhora no rosto dos autos da ação indenizatória e sobre grãos cultivados pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003066-17.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de liquidação do débito nos termos da Lei 14.166/21, determinou a constrição de sacas de grãos e ordenou a penhora no rosto dos autos da ação de desapropriação nº 0003067-04.2016.4.01.3603.

O agravante alega que a dívida original de R$ 152.000,00 foi contraída junto ao Banco do Brasil S.A., sendo o crédito posteriormente cedido ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Créditos Não-Padronizados I e, subsequentemente, à atual credora, Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

Sustenta que a cédula rural em questão está garantida por hipoteca da fazenda Robusta, tendo sido lavrado termo de penhora sobre referido bem.

Pontua que requereu a liquidação do débito com fundamento na Lei n. 14.166/21, tendo inclusive realizado depósito judicial de R$123.177,09, calculado conforme os parâmetros da referida lei.

Aduz que, não obstante a existência de penhora sobre o imóvel hipotecado e o depósito judicial, a agravada requereu e obteve a determinação de constrição de grãos,
e também
no rosto dos autos da ação de desapropriação nº 0003067-04.2016.4.01.3603.

Argumenta que houve violação à ordem legal estabelecida no art. 835, §3º do CPC, bem como ao princípio da menor onerosidade da execução.

Afirma que a preferência legal pela penhora do bem dado em garantia real não é mera sugestão ou faculdade, mas imperativo que decorre da própria essência dos direitos reais.

Ressalta que a constrição de grãos pode inviabilizar sua atividade produtiva, causando-lhe prejuízos irreparáveis, uma vez que a produção atual pertence a terceiros.

E mais, a penhora no rosto dos autos da desapropriação é excessiva e desnecessária, já que o valor da fazenda hipotecada é bem superior ao débito.

Destaca, ainda, que
como o crédito encontra-se em fase de execução judicial e é titularizado por terceiro que não integra o Sistema FCO, o Poder Judiciário é a única via adequada para o exercício do direito à renegociação extraordinária previsto na lei
.

Efeito suspensivo
deferido
(ID n.
269117763
)

Contraminuta apresentada

(
ID

n.

274489360

)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco do Brasil ajuizou Execução de Título Extrajudicial
(
nº 0012434-47.2010.8.11.
0015)

em
desfavor do agravante, visando o recebimento
do valor devido na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 21/99140-5
.

A agravada comunicou em fevereiro de 2022 a cessão do crédito em seu favor (id 81497514 - Pág. 102).

O agravante requereu em 24-04-2024 pedido de liquidação da dívida em conform
idade com a Lei 14.166/2021,
que
alterou a Lei 7.827/1989, para permitir que
operações
contratadas há mais de sete anos e inadimplidas pudessem ser objeto de renegociação ext
raordinária mediante requerimento ao mutuário que satisfazer as condições legais (art. 15-E, §1º da Lei 7.857/89), cujo prazo foi prorrogado até 24.04.2024.

Disse que buscou aderir à renegociação junto ao Banco do Brasil, porém o pedido foi negado porque a dívida foi cedida a terceiros.

Explicitou a forma como elaborou o cálculo do valor a ser depositado, a fim de que a dívida fosse considerada quitada e a Execução extinta pelo pagamento, o que ora se transcreve:

Conforme o art. 3º, §5º, II, da Lei 14.166/21, o saldo devedor será atualizado a partir da data da
contratação da operação original conforme o IPCA divulgado pelo IBGE, sem o cômputo de multa, de mora
ou de quaisquer outros encargos de inadimplemento, mesmo que tenham sido incorporados ou pactuados
por meio de aditivos contratuais ou de escrituras públicas de confissão. Em caso de cobrança judicial, será
devido honorários advocatícios no patamar máximo de 1% (conforme §6º).

11- Obtido o saldo devedor, será aplicado ainda rebate (desconto) de 75% para o pequeno produtor
rural, situação do Executado, conforme art. 3º, I, c, 1, da Lei 14.166/21, senão vejamos a tabela de descontos

(...)

Para equalizar o saldo devedor e obter o valor devido para a liquidação da operação, o Executado
solicitou ao Contador Osni Luiz Moraes (CRC/MT 011422/O) o cálculo da dívida, tendo obtido o valor para
liquidação nesta data de R$ 123.177,09 (cento e vinte e três mil, cento e setenta e sete reais e nove centavos),
compreendo o valor atualizado com rebate, honorários de 1%, e custas atualizadas igualmente pelo IPCA (id 153626531, 1º grau).

O pedido foi indeferido na instância de origem porque o magistrado constatou que o agravante não demonstrou ter realizado o prévio pedido administrativo junto à instituição bancária.

A agravante sustenta que
em razão das cessões de crédito operadas,
tornou-se materialmente impossível a renegociação pela via administrativa, como equivocadamente
apontado pelo MM. Juízo a quo.

Contudo, a meu ver a matéria sequer pode ser analisada nos autos da Execução, pois sua natureza assemelha-se a uma Exceção de Pré-Executividade, cuja via é
inapropriadada
para as matérias que não sejam de ordem pública e que demandam di
lação probatória.

A pretensão do agravante exige plena dilação probatória, inclusive com eventual prova pericial contábil, para apuração de valores, análise do histórico contratual, origem dos recursos, data de inadimplemento, vinculação ao FCO e demais requisitos técnicos. Tais aspectos inviabilizam sua apreciação de forma incidental.

Em outras palavras, o que se pretende, na prática, é a substituição da via administrativa negocial por um pronunciamento judicial de quitação, com base em cálculo unilateral, fora do procedimento próprio e sem contraditório adequado. Essa tentativa desborda os limites da execução e exige formulação em autos próprios, mediante ação autônoma de conhecimento.

Portanto, caso entenda que possua o direito alegado, deverá postulá-lo na via própria, em que a ampla defesa e contraditório poderão ser plenamente exercidos, com
r
e
alização
das provas pertinentes, o que não é possível nos autos da Execução.

Da Penhora
no rosto dos autos da Ação de Desapropriação
e de grãos produzidos pelo agravante.

O agravante, aduz que não obstante a existência de penhora sobre o imóvel hipotecado e o depósito judicial, a agravada requereu e obteve a determinação de constrição de grãos,
e também
no rosto dos autos da ação de desapropriação nº 0003067-04.2016.4.01.3603.

Argumenta que houve violação à ordem legal estabelecida no art. 835, §3º do CPC, bem como ao princípio da menor onerosidade da execução.

Referido artigo d
ispõe que "
na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia
". Tal regra decorre da natureza da garantia real, em que as partes manifestam expressa concordância em vincular determinado bem à satisfação do crédito, tornando-o naturalmente preferencial para eventual constrição judicial.

Para garantir a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 21/99140-5, os devedores ofertaram
em hipotecária
a Fazenda Robusta", com matrícula nº
9.871
do Cartório de Registro de Imóveis de
Colider
/MT, cuja penhora
foi efetivada em
2019
.

Referido bem foi objeto da Ação de Desapropriação
nº 0003067-04.2016.4.01.3603, proposta pela COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A
perante a 1º Vara Federal Cível e Criminal - Subseção Judiciária de Sinop-MT,
em desfavor do agravante, cuja sentença foi proferida em 05-12-2024, pela procedência do pedido, cujo dispositi
vo ora se transcreve:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO,

extinguindo o processo com resolução de mérito, conforme o art. 487, inc. I, do Código de

Processo Civil,
para condenar a parte autora ao pagamento de indenização de R$

5.426.789,58 pela terra nua e R$ 14.818,58 pelas benfeitorias.

Declaro a propriedade da parte autora sobre o imóvel desapropriado –

uma área de 513,4396 ha, parte da área denominada Fazenda Santo Estevão ou

Fazenda Robusta I, localizada no município de Itaúba/MT,
matrícula sob o n. 9.871,
Livro

02, do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT –, tornando definitiva sua imissão

na posse, com a consequente transcrição no registro de imóveis.

Os juros moratórios, fixados em 6% (seis por cento) ao ano, são devidos a

partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser

efetuado, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, conforme previsão do art. 15
–
B

do Decreto -lei n. 3.365/41.

Correção monetária pelo IPCA-E, da data do laudo pericial até 12/2021, a

partir de quando o valor deve ser corrigido pela SELIC, por força do artigo 3º da Emenda

Constitucional 113/2021.

Condeno a expropriante ao pagamento de custas finais e de honorários

advocatícios, estes últimos fixados em 2% sobre a diferença apurada (art. 27, §1º, do

Decreto-Lei n. 3.365/1941).

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado translativo de domínio.

Portanto, ante a sentença ora proferida, ocorreu a perda superveniente da garantia hipotecária, não havendo mais se falar em obrigatoriedade da manutenção da ordem legal prevista no CPC.

Logo, ante a desconstituição do vínculo jurídico que assegurava a execução por meio da garantia hipotecária, é plenamente cabível e juridicamente adequada a penhora do crédito decorrente da desapropriação, nos termos do artigo 831 do CPC
, bem como de grãos cultivados pelo agravante.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025